Tribunal: TJSP
Processo: 0016458-79.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Declaração de inexigibilidade de obrigação cambial e nulidade de aditivos contratuais – Contrato de prestação de serviços de comercialização de planos de saúde – Nulidade dos aditivos contratuais – Ausência de assinatura de dois representantes – Previsão do estatuto da contratante – Sentença mantida.

O estatuto social prevê que para contrair obrigações, eram necessárias duas

Ementa:

Apelação – Declaração de inexigibilidade de obrigação cambial e nulidade de aditivos contratuais – Contrato de prestação de serviços de comercialização de planos de saúde – Nulidade dos aditivos contratuais – Ausência de assinatura de dois representantes – Previsão do estatuto da contratante – Sentença mantida.

O estatuto social prevê que para contrair obrigações, eram necessárias duas assinaturas em conjunto; ausente tal formalidade, de acordo com a norma prevista no artigo 166 combinado com o artigo 104, do Código Civil, de se considerar o negócio nulo. Nesse ínterim, o negócio não poderia ser convalidado (art. 169, do CC), e sua nulidade poderia ser arguida a qualquer tempo; portanto, prejudicadas as alegações de prescrição e decadência. - Consequentemente, nulo o negócio jurídico, o pedido de reconvenção é improcedente.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016458-79.2013.8.26.0344
Voto n.o 43.173 - mms
Registro: 2020.0000100250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016458-79.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
UNIVENDAS REPRESENTAÇÕES SC LTDA, é apelado UNIMED DE MARÍLIA
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016458-79.2013.8.26.0344
Voto n.o 43.173 - mms
Apelação no 0016458-79.2013.8.26.0344
Apelante: Univendas Representações Ltda.
Apelado:
Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Marília (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Ernani Desco Filho

VOTO N.o 43.173
Apelação
Declaração de inexigibilidade de obrigação
cambial e nulidade de aditivos contratuais Contrato de
prestação de serviços de comercialização de planos de saúde
Nulidade dos aditivos contratuais Ausência de assinatura
de dois representantes Previsão do estatuto da contratante
Sentença mantida.
O estatuto social prevê que para contrair obrigações, eram
necessárias duas assinaturas em conjunto; ausente tal
formalidade, de acordo com a norma prevista no artigo 166
combinado com o artigo 104, do Código Civil, de se
considerar o negócio nulo. Nesse ínterim, o negócio não
poderia ser convalidado (art. 169, do CC), e sua nulidade
poderia ser arguida a qualquer tempo; portanto, prejudicadas
as
alegações
de
prescrição
e
decadência.
-
Consequentemente, nulo o negócio jurídico, o pedido de
reconvenção é improcedente.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 698/702 julgou: i)
procedente a ação principal e a cautelar em apenso, para tornar definitiva a
liminar concedida, e declarar a nulidade dos aditivos contratuais indicados
na inicial, e, consequentemente, declarar a inexistência das obrigações
cambiais oriundas dos aditivos declarados nulos; ii) improcedente a
reconvenção. Em razão da sucumbência, deve a ré/reconvinte arcar com as
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016458-79.2013.8.26.0344
Voto n.o 43.173 - mms
Apelação da ré a fls. 707/780 arguindo,
preliminarmente, prescrição e decadência; falta de interesse de agir;
cerceamento de defesa; e no mérito, em síntese, que a autora não pode se
beneficiar de sua própria torpeza; que deve ser aplicada a teoria da
aparência; que houve a efetiva prestação dos serviços pelo
acompanhamento da execução dos contratos firmados; que os vícios
arguidos são sanáveis; pede a anulação da sentença, ou, subsidiariamente,
sejam reconhecidos como válidos os aditivos contratuais, além da
capacidade e legitimidade do representante da apelada para realização dos
atos, a convalidação dos atos que dão legitimidade ao contrato, com a
consequente improcedência da ação principal e a procedência da
reconvenção. Vieram contrarrazões a fls. 788/794.
É o relatório.
Trata-se de ação de inexigibilidade de obrigação
cambial e nulidade de aditivos contratuais, em que a autora narra ter
celebrado com a ré, 02/01/1995 contrato de prestação de serviços de
comercialização de planos de saúde com pessoas físicas e jurídicas, sendo o
contrato alterado pelos aditivos pactuados em 25/03/1997, 16/10/1997,
02/11/2009 e 30/11/2009. Afirma que, com exceção do firmado em
16/10/1997, os referidos aditivos são nulos, pois foram assinados somente
pelo presidente da cooperativa autora, em desrespeito ao estatuto social da
cooperativa (art. 56, letra c). Relata que o aditivo firmado em 02/11/2009 é
também inexigível em razão da ausência de demonstração da efetiva
prestação de serviços. Pleiteia seja a ré condenada a se abster de emitir
notas fiscais referentes aos aditivos.
Nos autos apensos foi ajuizada cautelar de
sustação de protesto, na qual foi concedida liminar determinando a sustação
dos protestos referentes às notas fiscais oriundas dos aditivos contratuais
sob exame. A ré, por sua vez, formulou pedido de reconvenção consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016458-79.2013.8.26.0344
Voto n.o 43.173 - mms
em reparação por danos materiais referentes ao dano emergente e lucro
cessante, além de danos morais, arguindo que a suspensão do pagamento
das comissões ocasionou prejuízos e constrangimento.
Primeiramente,
não
se
há
de
falar
em
cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da r. sentença. Quando
desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir
antecipadamente, além de poder indeferir as diligências inúteis (art. 370, do
CPC). No caso sob exame, a questão poderia ter sido demonstrada tão-só
por meio de prova documental, como foi feito.
Da mesma forma incabível a arguição de falta de
interesse de agir, uma vez que a autora busca direito em nome próprio.
Cassio Scarpinella Bueno leciona que “o interesse de agir, neste sentido,
representa a necessidade de requerer, ao Estado-juiz, a prestação da tutela
jurisdicional com vistas à obtenção de uma posição de vantagem (a
doutrina costuma se referir a esta vantagem como utilidade) que, de outro
modo, não seria possível alcançar” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, vol. 1, 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 409). Além
disso, a exordial preenche todos os requisitos necessários, além da
possibilidade jurídica do pedido,
Quanto à arguição de prescrição e decadência,
como bem colocado pelo douto magistrado, se confundem com o mérito.
Tem-se que o negócio praticado pelas partes, de
acordo com a previsão expressa do estatuto social da autora, Unimed, em
seu art. 56, alínea c, deveria ter sido assinado pelo Presidente (o que foi
feito) “em conjunto com o diretor” (fl. 57), o que não ocorreu, uma vez que
consta nos documentos tão somente uma assinatura (fl. 36, 40 e 42).
Dessa forma, de acordo com a norma prevista no
artigo 166 combinado com o artigo 104, do Código Civil, de se considerar o
negócio nulo, e não anulável como pretende fazer crer a apelante, fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016458-79.2013.8.26.0344
Voto n.o 43.173 - mms
por si só afasta as demais alegações.
Nesse ínterim, o negócio não poderia ser
convalidado (art. 169), e sua nulidade poderia ser arguida a qualquer tempo;
portanto, prejudicadas as alegações de prescrição e decadência.
Como bem frisou o douto magistrado, a ré “é
prestadora de serviço de longa data, e por isso, conhecia ou deveria
conhecer o estatuto social da autora, até porque o primeiro contrato (fls.
32/34) constou a assinatura do presidente e do diretor. Por isso, caberia a
ré, no momento da formalização dos aditivos, ter se acautelado, assim
como o fez por ocasião do contrato inicial, a fim de evitar futuras
alegações de nulidade”.
Derradeiramente, nulo o negócio o jurídico, o
pedido de reconvenção da ré é improcedente, como acertadamente ficou
decidido em primeiro grau.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários advocatícios
sucumbenciais fica majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica